Tribunal: TJBA
Processo: 8001835-26.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001835-26.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: EPONINA ZITA SOARES PINTO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS, 13º SALÁRIO E FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ASSECURATÓRIA DOS DIREITOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Caetité contra sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário e FGTS a servidora contratada temporariamente de 2015 a 2020. O Apelante alega a nulidade do contrato e a inaplicabilidade do Tema 551 do STF, defendendo que apenas o FGTS seria devido.

II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em definir se servidora contratada temporariamente pelo Município, por meio de vínculos sucessivos e para função de caráter permanente, faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, além dos depósitos de FGTS.

III. Razões de decidir

3. A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a alegação de prescrição bienal, uma vez que a relação jurídica possui natureza jurídico-administrativa.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, estabeleceu que servidores temporários têm direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas com terço constitucional quando houver: (I) expressa previsão legal ou contratual; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações.
5. No caso concreto, a Lei Complementar nº 01/1993 do Município de Caetité prevê expressamente o direito à "gratificação (natalina)" (art. 15, II) e às férias com abono de 1/3 (art. 38) para os servidores contratados temporariamente, o que atrai a incidência da primeira hipótese de exceção do Tema 551.
6. Adicionalmente, as sucessivas contratações da servidora, entre 2015 e 2020, para exercer função de natureza permanente (cozinheira), configuram o desvirtuamento da contratação temporária, enquadrando-se também na segunda hipótese de exceção do Tema 551.
7. O direito aos depósitos do FGTS em casos de contratos nulos com a Administração Pública é matéria pacificada pelo STF (Temas 196, 308 e 916), estando correta a condenação nesse ponto.
8. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8001835-26.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e, como Apelado,
EPONINA ZITA SOARES PINTO DA CONCEICAO SOUZA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora